Tribunal: TJPA
Processo: 0807375-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807375-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: PABLO FELIPE ALCANTARA SEABRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO.
1 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E POSSÍVEL INTERFERENCIA JUNTO A TESTEMUNHAS. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
2 –
PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
PABLO FELIPE ALCANTARA SEABRA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Benevides/Pa.

Informa o impetrante que o paciente era funcionário cedido da Prefeitura de Benevides para o Fórum de Benevides, e encontra-se preso preventivamente, desde o dia 25/04/2023,

por supostamente ter praticado os crimes de corrupção passiva - art. 317 CP, falsificação de documento público – art. 297 § 1º, CP, peculato - art. 312 § 1º, CP, inserção de dados falsos em sistema de informação art. 313-A CP.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e idônea, ressaltando os requisitos pessoais do investigado para justificar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Argumenta acerca da necessidade de extensão da decisão de revogação da prisão preventiva concedida ao corréu Marlyson Lucas Araújo Marinho, por lhe serem comuns a situação fático-processual.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do coacto, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão processual por medidas cautelares alternativas diversas.

Em tempo, demandou pela realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ.

O pleito liminar foi indeferido (ID 14022573).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 14100836).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14199632) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se a parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

Cinge-se o pleito principal do impetrante na suposta ausência de fundamentação e dos requisitos necessários à imposição da prisão preventiva em desfavor do paciente, além da ausência de manifestação quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas ante a presença dos bons predicados pessoais do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 14003576
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar o prosseguimento da investigação, ante a informação constante na decisão agravada de que o réu estaria obstruindo o curso das investigações, além da gravidade concreta dos ilícitos, em tese cometidos pelo coacto.

Nesse sentido, vejamos o trecho da decisão impugnada na parte que importa:

“(...)

Na hipótese, resta comprovado indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade do crime, a partir de farta documentação probatória juntada aos autos tanto pelo Delegado de Polícia Civil de Benevides, como pelo Ministério Público do Pará.

Além disso, entendo como devidamente comprovado o perigo do estado de liberdade do representado, uma vez que a manutenção do investigado em liberdade acarretará graves danos à ordem pública e ao prosseguimento da investigação/instrução criminal.

Há registro de que diversos acusados dos processos judiciais que teriam se comprometido a comparecer no Fórum para apresentar documento de cumprimento do ANPP, deixaram de comparecer na data designada, bem como deixaram de atender as ligações efetuadas pela secretaria do juízo, levando a crer que o representado está contatado os representados e inviabilizando o prosseguimento da investigação penal.

Ainda, entendo que os fatos ora investigados se revestem
de extrema gravidade, uma vez que cometidos por servidor de confiança da magistrada da Vara Criminal, dentro do Fórum, de reiteradas formas e por diversas vezes
, estando comprovada a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem púbica e cessação do uso de cargo público para obtenção de vantagem indevida. (...)”

Destarte, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Por derradeiro, melhor sorte não assiste a pleito subsidiário de extensão da revogação da liberdade concedida ao corréu Marylson Lucas Araújo Marinho (ID 14003581) ante a ausência de similitude fático processual, considerando que, nos moldes do que ponderou a mencionada decisão, Marylson figurou na empreitada criminosa como mero “laranja” do paciente, afastando-se dessa forma, a gravidade de sua conduta, outrossim, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 14100836), existem fortes evidências de que coacto estaria interferindo nas investigações junto às testemunhas, elemento não vislumbrado em relação a Marylson, de modo a afastar a aplicação do art. 580 do CPP.

Sobre o panorama geral tratado no presente
writ,
vejamos o seguinte e elucidativo precedente jurisprudencial,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PECULATO. USURPAÇAO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO CONSTATADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, depreende-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão de ser ele membro de organização, que se utiliza da estrutura das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, possivelmente ligada a narcomilicianos, que atua na prática de tráfico de drogas, peculato e porte ilegal de arma de fogo, exercendo a função de organização e comando. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Tendo as instâncias ordinárias constatado que, diferentemente dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória, o paciente é apontado como possível organizador e comandante de toda a empreitada criminosa. Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos aos corréus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 802.739/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É
como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 14/07/2023